Tribunal: CARF
Processo: 10421.720232/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10421.720232/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.535 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
LUMA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 01/07/2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA.
REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso do
desembaraço aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira
não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de
alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo
decadencial de tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto,
compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros
aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na declaração de
importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora. A realização de diligência não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
MERCADORIAS DESCRITAS DE FORMA SEMELHANTE. PRESUNÇÃO
DE IDENTIDADE. PROVA EMPRESTADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA.
As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas
idênticas para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro. A
prova emprestada é meio de prova legal e moralmente legítimo a fazer prova
dos fatos que consubstanciam a imputação.
PERÍCIA. REQUISITOS. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10421.720232/2013-11
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-44.971 - 6a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrados em 01/07/2013, por intermédio do qual são exigidos os valores decorrentes da
incidência de Direito Antidumping, somado aos acréscimos legais devidos, relativos à Adição
002 da Declaração de Importação (DI) no 10/1107117-9, registrada em 01/07/2010, decorrente
do procedimento de Revisão Aduaneira.
Abaixo, a composição do direito apurado e lançado:
Auto de Infração - Direitos
Direito Antidumping:

203.735,03
Juros de Mora (Até 06/13):
54.926,96
Multa de Ofício (75%):

152.801,27
Valor do Direito Apurado:
411.463,26
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (AI), às fls. 02 a 06 do processo (papel), lavrado
pela Auditoria da IRF - Cabedelo/PB, em 01.07.2013, dele fazendo parte integrante os
Demonstrativos de Apuração de Direitos Antidumping, dos Juros de Mora e de Multa,
às fls. 07 e 08, Termo de Encerramento, à fl.09, Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário, à fl. 02, e Relatório de Auditoria Fiscal, às fls. 10 a 23.
O lançamento deu-se em razão da desclassificação fiscal das mercadorias
importadas através da Declaração de Importação (DI) no 10/1107117-9, Adição 002,
registrada em 01.07.2010: “Roupas de cama”, do código NCM 6302.22.00 (indicado
pelo importador), para o código NCM 6301.40.00: “Mantas de fibras sintéticas”, o
que acarretou a incidência de direitos antidumping sobre as mercadorias, por força da
Resolução Camex no 23, em vigor a partir de 29.04.2010.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

Há que ressaltar que há dois processos em trâmite nesta DRJ-Recife
compreendendo Autos de Infração (AI) distintos, lavrados pela fiscalização da mesma
Inspetoria (IRF-Cabedelo), contra a mesma empresa, tratando ambos das mercadorias
em questão (embora o processo no 10421.720218/2013-18, abranja outra DI sobre a
importação do mesmo produto, além de DI que versam sobre a importação de outros
produtos), porém com infrações diferentes, a saber:
1) AI objeto do presente processo no 10421.720232/2013-11:
Consta do presente processo a mesma DI (no 10/1107117-9, Adição 002,
registrada em 01.07.2010) que faz parte do outro processo (no 10421.720218/2013-
18); ela abrange a importação de “Roupas de cama”, como já mencionado,
reclassificadas para “Mantas de fibras sintéticas”. Todavia, o AI, objeto do presente
julgamento, foi lavrado especificamente para a cobrança dos direitos antidumping
incidentes sobre os bens dela constantes, acrescidos de juros de mora e da multa de
ofício de 75%.
2) AI objeto do processo no 10421.720218/2013-18:
Esse outro processo diz respeito também às mercadorias importados por meio
da DI objeto do presente processo (DI no 10/1107117-9, Adição 002, registrada em
01.07.2010). Todavia, ele versou especificamente sobre a reclassificação dos produtos
importados para a cobrança de multa administrativa ao controle das importações,
no percentual de 30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias (falta de
licenciamento), ao amparo do artigo 169, inciso I, alínea “b” e § 2o, inciso I, do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação do artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, c/c
artigos 550, 706, inciso I, alínea “a”, e 707 do Decreto no 6.759, de 2009, e ADN Cosit
no 12, de 1997, e da multa de 1% sobre o valor aduaneiro dos bens (classificação
incorreta), nos termos do artigo 84, inciso I, da MP no 2.158-35, de 2001, c/c artigos
69 e 81, inciso IV, da Lei no 10.833, de 2003, e Decreto no 6.759, de 2009. Cabe
observar, ainda, por uma questão de organização da lide, que desse processo também
fez parte outra DI no 10/0571123-4, Adição 003, registrada em 08.04.2010. Todavia,
os bens importados por intermédio dela não foram objeto do presente AI por força
de a Resolução Camex no 23 ter entrado em vigor em 29.04.2010, após o seu
registro (em 08.04.2010).
Feitos esses esclarecimentos, retorna-se à análise do presente AI.
O crédito tributário totalizou o valor de R$ 411.463,26 (quatrocentos e onze
mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), de acordo com o
Demonstrativo Consolidado de fl.02, assim distribuído o crédito tributário:

Direitos antidumping
R$ 203.735,03
Juros de mora (até 28.06.2013)
R$ 54.926,96
Multa proporcional (75%), passível de redução
R$ 152.801,27
No Relatório de Auditoria Fiscal, às fls. 10 a 22, discorreu a fiscalização
detalhadamente sobre o lançamento (objeto deste AI e dos AI abrangidos pelo outro
processo citado). Far-se-á menção, então, apenas aos tópicos do Relatório que dizem
respeito especificamente ao tema abordado no presente AI - cobrança de direitos
antidumping:
a) a empresa importou, através da DI analisada, mercadoria originária e
adquirida em Hong Kong, República Popular da China (fato comprovado por meio das
respectivas “invoices” que acobertaram a importação, juntadas aos autos);
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

b) a Resolução Camex no 23/2010 aplicou, a partir de 29.04.2010, o direito
antidumping ao produto, à alíquota específica de U$ 5,22kg. Considerando a data do
registro da DI objeto da presente autuação (01.07.2010), é devido esse direito,
conforme tabela a seguir:
DI no
Adição Peso líq. (kg) Taxa Real/Dólar
Antidumping (R$)
10/1107117-9
002
21.592,00
1,81
203.735,03
DA IMPUGNAÇÃO
Intimado, o sujeito passivo apresentou tempestivamente a sua impugnação, às
fls. 152 a 168, argumentando, em resumo:
Na preliminar:
1.
Nulidade do AI.
1.1
Ilegalidade da Revisão Aduaneira:
Tendo havido a conferência física das mercadorias importadas através da DI no
10/1107117-9 pela autoridade competente, que, concordando com a sua descrição e
com a classificação atribuída pelo importador, liberou-as sem qualquer ressalva e sem
a imposição de ônus, é absolutamente inadmissível que se pretenda rever a
classificação das mercadorias desembaraçadas, para correção de suposto equívoco no
enquadramento dos produtos na NCM e cobrança de direitos antidumping, acrescidos
de multa de ofício, em razão do equívoco cometido. Isso vai contra o art. 146 do
Código Tributário Nacional (CTN). Cita jurisprudência e literatura a respeito da
matéria às fls. 157 a 160.
1.2 Ausência de provas:
De acordo com a autoridade fiscal, as mercadorias deveriam ter sido
classificadas no código 6301.40.00, e como eram originárias da China, estariam
sujeitas, nos termos da Resolução Camex no 23/2010 ao recolhimento de direitos
antidumping à base de R$ 5,22 kg.
Os elementos apresentados pela autoridade lançadora - outras DI em que o
importador teria classificado cobertores na NCM 6301.40.00 (apontada como correta
pela autoridade lançadora para a reclassificação das mercadorias objeto da DI em
litígio) e a existência do termo “Blanket” na descrição das mercadorias, objeto da
presente DI - não são suficientes para legitimar a sua desclassificação do código
indicado pelo importador: 6302.29.00.
O fato de ela ter importado cobertores através de outras DI, não significa que
ela tenha importado a mesma mercadoria por meio da DI objeto da autuação. A
autoridade fiscal não pode fazer uso de analogia para tirar conclusões.
Outro ponto a ser considerado é que não se cuida apenas de saber se o produto
tem de ser enquadrado como lençol ou cobertor, mas também se a fibra com a qual foi
produzido é sintética ou não.
O termo “Blanket” não descreve o produto, até porque a sua descrição tem de
ser consignada em português. O termo “Blanket” significa a marca do fabricante e não
o produto (apresentou declaração do fabricante sobre a matéria).
2. Correta classificação das “Roupas de cama”:
O código correto para a classificação da mercadoria é o declarado pelo
importador na DI sob análise.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

Explicou que, segundo as orientações das NESH, a respeito da Posição 6302, o
termo “roupa” designa artefatos, em geral de algodão ou linho, mas por vez de rami,
cânhamo, fibras sintéticas ou artificiais, etc, próprios para serem lavadas. Esta posição
abrange a roupa de cama, mesa, toucador ou de cozinha.
Citou, ainda, as NESH da Posição 6301 (indicada pela fiscalização),
enfatizando alguns dos seus trechos, em especial o que diz que os cobertores e mantas
são fabricados com tecidos suficientemente espessos de modo a garantir uma boa
proteção contra o frio.
Acostou aos autos amostras do produto adquirido, inclusive com sua
embalagem, que tem a marca Blanket, e que demonstram que não se trata de cobertor
e, sim, de lençol + fronha.
Encerrou a sua defesa, requerendo: i) a anulação do presente AI pelas razões
expostas; e ii) em não sendo esse o caso, o julgamento improcedente do auto pelas
arguições de mérito invocadas, cancelando-se o respectivo débito fiscal.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 6a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo os valores lançados, nos termos
do voto do relator, conforme Acórdão no 11-44.971, datado de 11/02/2014, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 01/07/2010
Mercadoria classificada incorretamente na NCM/TEC
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras Gerais
Complementares (RGC) são o suporte legal para a classificação de mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC).
Mantas de fibras sintéticas classificam-se no código 6301.40.00 da NCM, nos termos
da RGI nos 1 e 6 do SH/NCM.
Assunto: Direitos Antidumping, Compensatórios ou de Salvaguardas Comerciais
Data do fato gerador: 01/07/2010
Direito Antidumping. Multa de ofício
A imposição de Direito Antidumping, acrescido de juros de mora e da multa de ofício
de 75%, sobre as Mantas de fibras sintéticas, do código NCM 6301.40.00, originárias da
República Popular da China, ampara-se na Lei no 9.019, de 1995, com a redação da Lei
no 10.833, de 2003, c/c o Decreto no 6.759, de 2009, e a Resolução Camex no 23, de
2010.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/07/2010
Revisão Aduaneira.
O reexame da declaração de importação é procedimento legal denominado de Revisão
Aduaneira e deve ser realizado enquanto não decair o direito de a Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário, não se caracterizando, portanto, como alteração nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, no exercício do lançamento,
para os efeitos do artigo 146 do Código Tributário Nacional (CTN).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/07/2010
Mercadorias descritas de forma semelhante. Presunção de identidade. Prova
emprestada. Eficácia probatória.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações aduaneiras do
mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas idênticas para fins de
determinação do tratamento tributário ou aduaneiro. A prova emprestada é meio de
prova legal e moralmente legítimo a fazer prova dos fatos que consubstanciam a
imputação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa as alegações de sua peça impugnatória, estruturado nos seguintes
tópicos:
1.
SÍNTESE DO PROCESSO.
2.
RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO A QUO.
2.1.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
2.2.
IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS HÁBEIS A LEGITIMAR A RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
EMPREENDIDA. ÔNUS DE PROVA DO FISCO.
2.3.
IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. A MERCADORIA ESTÁ
CORRETAMENTE CLASSIFICADA.
3.
DOS REQUERIMENTOS
Em relação ao Item 2.1, a Recorrente afirma não ter sido apreciado pela DRJ seu
pedido para que, em diligência, fosse determinada a apresentação nos autos dos registros
pertinentes à DI no 10/1107117-9, mantidos no Siscomex (o qual a Recorrente não tem mais
acesso, por ter encerrado suas atividades), que demonstrariam a ocorrência da verificação física
da mercadoria pela autoridade aduaneira e justificaria sua tese de que houve homologação
definitiva dos pagamentos e declarações feitas, impossibilitando-se, assim, a ulterior
reclassificação da mercadoria, fato que representaria revisão do lançamento por erro de direito,
em razão de mudança de critério jurídico, em desacordo como o art. 146 do CTN.
No que diz respeito ao Item 2.2, enfatiza a Recorrente que o ônus da prova, no
caso em análise, pertence ao Fisco.
E, quanto ao Item 2.3, acrescenta que à amostra da mercadoria juntada aos autos
não se aplicam os comandos da Instrução Normativa SRF no 1.063, de 10/08/2010, visto que tal
normativo restringe-se à coleta de amostras relacionadas às mercadorias dos Capítulos 25 a 39 da
NCM e é dirigido aos próprios agentes da RFB, em procedimento de fiscalização.
Ao final, a contribuinte encerra seu Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
3. DOS REQUERIMENTOS
Ante o exposto, a recorrente requer que este recurso seja conhecido e provido,
para efeito de:
(a) reconhecer-se o pagamento, feito pelos sujeitos passivos solidários, do
lançamento alusivo aos impostos e contribuições sociais lançados, dos
acréscimos legais respectivos e da multa por equívoco na informação do nome
do fabricante (comprovantes anexos à impugnação fiscal), baixando-se a
correlata exigência;
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

(b) na parcela do lançamento que diz respeito às multas de que tratam os art. 69,
§ 1, da Lei n° 10.833/2003 e art. 169, I, do DL 37/1996, reformar-se a decisão a
quo, no sentido de:
(b.1) anular o auto de infração sob comento, por virtude das razões
expostas no tópico 2.1 supra (determinando-se, se for o caso, a
apresentação nos autos dos registros pertinentes às DI's em questão,
mantidos no Siscomex, por meio dos quais se verá que as respectivas
mercadorias foram submetidos à conferência física por ocasião do seu
despacho aduaneiro);
(b.2) não sendo esse o caso, julgar improcedente o lançamento sob
análise, à vista das razões contidas nos tópicos 2.2 e 2.3 acima
(determinando-se, se for o caso, perícia nas amostras de mercadoria
apresentadas no autos), cancelando-se o respectivo débito fiscal.
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Nulidade do Auto de Infração
Neste tópico, a Recorrente alega, em síntese que, havendo a verificação física da
mercadoria pela autoridade aduaneira, caracterizada está a homologação definitiva dos
pagamentos e declarações feitas, impossibilitando-se, assim, a ulterior reclassificação da
mercadoria, fato que representaria revisão do lançamento por erro de direito, em razão de
mudança de critério jurídico, em desacordo como o art. 146 do CTN, doutrina e jurisprudência a
respeito.
Passo à análise.
O procedimento realizado pela autoridade administrativa, que resultou no auto de
Infração destes autos, não envolve revisão de lançamento, mas, sim, Revisão Aduaneira.
O procedimento adotado pela fiscalização foi a revisão do enquadramento da
mercadoria e exigência de Direito Antidumping decorrente do processo de Revisão Aduaneira,
previsto em lei e devidamente regulamentado.
Administração Tributária Federal pode e deve proceder à Revisão Aduaneira,
dentro do prazo quinquenal legal, com o fito de verificar a correição dos procedimentos adotados
pelo importador. Esse procedimento é realizado após o desembaraço aduaneiro, ocasião em
que a DI, independentemente do canal em que foi parametrizada, pode ser submetida à
revisão para apuração de quaisquer irregularidades relativas ao despacho.
Transcrevo o regramento que embasa o procedimento adotado pelo Fisco:

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

Decreto-Lei no 37/66
Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de cinco anos, contado do registro da declaração de
que trata o art. 44 deste Decreto-Lei.

Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro de 2009)
DA REVISÃO ADUANEIRA
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.

Assim, esclareço que, no presente caso, não houve, na ocasião do desembaraço
aduaneiro (Canal Verde, inclusive), lançamento contra a Recorrente definindo o código NCM
6301.40.00 como critério jurídico para a classificação fiscal da mercadoria. Portanto, não há
desrespeito ao estabelecido no dispositivo legal citado pela Recorrente, art. 146 do CTN.
Importante elucidar que Revisão Aduaneira não se confunde com a revisão de
ofício, pois, enquanto a Revisão Aduaneira faz parte do despacho aduaneiro, em que, em regra,
não há lançamento fiscal, a revisão de ofício tratada no art. 149 do CTN pressupõe a existência
de um lançamento de ofício anterior, sobre o qual este procedimento incidirá, valendo-se de uma
das hipóteses previstas no art. 149 do CTN.
Não havendo critério jurídico firmando pela Administração Tributária quanto ao
caso, não há que se falar em sua alteração para impossibilitar a aplicação do código NCM
6301.40.00 no presente caso, bem como para exigir o Direito Antidumping.
Nesse sentido, e pela didática apresentada, cito o seguinte julgado deste Conselho:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 12/11/2002 a 17/01/2006
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso da conferência
aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão
de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que
se refere o art. 146 do CTN.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de
tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com este
instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade
prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao
recolhimento dos tributos.
[...]
(Acórdão no 3402-002.943; Rel. Maria Aparecida Martins de Paula; Sessão de
25/02/2016)
Portanto, mostram-se incabíveis as alegações da Recorrente quanto a esta parte de
seu Recurso, inexistindo a nulidade suscitada.
II.2
Pedido de Diligência
A Recorrente afirma não ter sido apreciado pela DRJ seu pedido para que, em
diligência, fosse determinada a apresentação nos autos dos registros pertinentes à DI no
10/1107117-9, mantidos no Siscomex (o qual a Recorrente não tem mais acesso, por ter
encerrado suas atividades), que demonstrariam a ocorrência da verificação física da mercadoria
pela autoridade aduaneira e justificaria sua tese de que houve homologação definitiva dos
pagamentos e declarações feitas, impossibilitando-se, assim, a ulterior reclassificação da
mercadoria, fato que representaria revisão do lançamento por erro de direito, em razão de
mudança de critério jurídico, em desacordo como o art. 146 do CTN.
Neste item, cumpre esclarecer que o pedido de diligência não se presta a suprir
deficiência na instrução processual cujo ônus pertence à contribuinte, nos termos do art. 16, III,
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Ademais, apenas a título argumentativo, na remota hipótese de ter havido a
conferência física das mercadorias em questão, tal fato não teria o condão de desconstituir o
procedimento de Revisão Aduaneira efetuado pelo Fisco, pois, como bem esclarecido no tópico
precedente, esse procedimento é realizado após o desembaraço aduaneiro, ocasião em que a DI,
independentemente do canal em que foi parametrizada, pode ser submetida à revisão para
apuração de quaisquer irregularidades relativas ao despacho. Por tal razão, desnecessária a
diligência no caso.
Pelas razões acima, indefere-se o pedido de diligência.
III
MÉRITO
III.1 Provas Hábeis para a Reclassificação
Aduz a Recorrente que os elementos apresentados pela autoridade lançadora -
outras DIs em que o importador teria classificado cobertores na NCM 6301.40.00 (apontada
como correta pela autoridade lançadora para a reclassificação das mercadorias objeto da DI em
litígio) - não são suficientes para legitimar a sua desclassificação do código indicado pelo
importador: 6302.29.00.
Argumenta que o fato de ela ter importado cobertores através de outras DIs, não
significa que ela tenha importado a mesma mercadoria por meio da DI objeto da autuação. A
autoridade fiscal não pode fazer uso de analogia para tirar conclusões.
Destaca outro ponto a ser considerado, que não se cuida apenas de saber se o
produto tem de ser enquadrado como lençol ou cobertor, mas também se a fibra com a qual foi
produzido é sintética ou não.
Enfatiza que o ônus da prova, no caso em análise, pertence ao Fisco.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

Analiso.
A questão das provas que embasaram a autuação foi enfrentada pela DRJ nos
seguintes termos:
1. Presunção de identidade e Prova emprestada:
A defendente arguiu que a fiscalização lavrara o presente AI, referente à
cobrança de direitos antidumping incidentes sobre a mercadoria “Roupas de cama”,
reclassificada para outro código que não o indicado por ela, fazendo uso tão somente
do princípio da analogia.
Com relação às suas alegações, há que esclarecer que na busca pela verdade
material, princípio informador do processo administrativo fiscal, a comprovação
material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por uma prova direta,
concludente por si só, ou por um conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente
nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de
fato. Não há, em sede de processo administrativo, uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, sendo perfeitamente regular a formação da convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
No caso vertente, há a ilação extraída de um fato conhecido (outras importações
promovidas pelo mesmo importador, de idênticas mercadorias, fabricadas pela mesma
empresa na China, procedimentos aduaneiros ocorridos anteriormente em Alfândega
na mesma Região Fiscal - prova emprestada) para ser alcançado o fato desconhecido,
objeto da presente lide (a importação de idêntica mercadoria, de interesse do mesmo
importador e fabricada pela mesma empresa, por intermédio das duas DI
investigadas).
O art. 68 da Lei no 10.833, de 29.12.2003, dispõe que as mercadorias descritas
de forma semelhante em diferentes declarações aduaneiras do mesmo contribuinte,
salvo prova em contrário, são presumidas idênticas para fins de determinação do
tratamento tributário ou aduaneiro. E, em seu parágrafo único, que a identificação
das mercadorias poderá ser realizada no curso do despacho aduaneiro ou em outro
momento, com base em informações coligidas em documentos, obtidos inclusive
junto a clientes ou a fornecedores, ou no processo produtivo em que tenham sido ou
venham a ser utilizadas.
Mais adiante, ao se tratar da reclassificação das “Roupas de cama”, serão
analisadas as provas apresentadas pela fiscalização, com base nessas premissas
(presunção de identidade e prova emprestada).
[...]
3.2.2 Presunção de identidade. Prova emprestada.
A fiscalização, por sua vez, apresentou uma robusta prova a seu favor. As DI
nos 10/1160772-9 e 10/1160941-1, e respectivas Adições, registradas na Alfândega do
Porto de Suape, através das quais o importador submeteu a despacho “Outras roupas
de cama”, com inconsistências entre a descrição dos produtos e as classificações
adotadas. Elas tratavam da importação de idêntica mercadoria (uma delas objeto de
pena de perdimento e a outra tendo sido retificada pelo importador (a mesma
empresa objeto do presente AI) para o código 6301.40.00 proposto pela fiscalização
dessa Alfândega).
Analisar-se-á separadamente cada uma dessas DI.
DI no 10/1160772-9:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

O contribuinte, intimado, apresentou dados sobre a mercadoria importada por
intermédio da DI no 10/1160772-9, pela Alfândega de Suape, apresentando o mesmo
exportador/fabricante/produtor, Active Asia Group Holding Limited, e descrição
idêntica à dos bens importados através da DI objeto da presente autuação. Em Suape,
após a retirada de amostras para exame técnico, o produto foi caracterizado como
cobertores ou mantas de fibras sintéticas, sendo reclassificado para o código NCM
6301.40.00 (a mercadoria abrangida por essa DI acabou sendo objeto de pena de
perdimento por abandono).
DI no 10/1160941-1:
Em pesquisa ao sistema Radar, a fiscalização encontrou outra DI, a de no
10/1160941-1, também registrada na Alfândega do Porto de Suape, em 09.07.2010,
cujo extrato foi anexado aos autos, às fls. 74 a 84, acobertando a importação de
mercadoria também idêntica, produzida pela mesma empresa fabricante dos bens
objeto de parte da presente autuação, Active Asia Group Holding Limited, cujo código
de classificação foi retificado (à fl. 82 dos autos) por exigência da fiscalização, da
Subposição de segundo nível 6302.22.00 da NCM (Roupas de cama de fibras
sintéticas ou artificiais) para a Subposição de primeiro nível 6301.40.00 da NCM
(Mantas de fibras sintéticas).
Ainda relativamente a essa DI (no 10/1160941-1), a empresa foi intimada
amigavelmente ao recolhimento da quantia de R$ 161.863,06, referente aos direitos
antidumping a que se sujeitava a mercadoria (código 5529), R$ 500,00 de multa por
erro de classificação (código 2185), R$ 32.372,62, referente à multa de mora (código
2185), e R$ 1.294,90, correspondente aos juros de mora (código 2185), e o fez,
consoante os Darf juntados aos autos às fls. 90 a 93, documentação que ela
própria endereçou a essa Alfândega, comprovando os recolhimentos citados,
objeto da intimação que recebera.
Se as mercadorias objeto de ambas as DI citadas (registradas em Suape) eram
idênticas (inclusive, com os mesmos números de referência) às mercadorias
importadas por intermédio da DI objeto do presente AI, como pode ser constatado
examinando-se esses documentos de importação, registrados na Alfândega do Porto de
Suape, não há como negar que os lençóis importados, nas referências indicadas, são
mantas de fibras sintéticas e que a classificação apontada pela fiscalização está correta.
Pela fundamentação acima, resta claro que a fiscalização não se desincumbiu de
apresentar as provas que embasaram o lançamento, provas estas, ressalte-se, legítimas e
contundentes quanto ao erro de classificação cometido pela Recorrente na DI em questão, bem
como quanto à falta de recolhimento do Direito Antidumpig devido na operação.
Dessa forma, por concordar com as razões da DRJ acima expostas, adoto-as como
minhas para decidir esta parte do Recurso, consoante art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 9.784, de
29/01/1999.
Portanto, nada a prover no presente Item.
III.2 Classificação Fiscal da Mercadoria
Neste Item, a Recorrente ressalta que o código correto para a classificação da
mercadoria é o declarada na DI no 10/1107117-9, a saber, NCM 6302.29.00, por se referir a
roupa de cama (lenço + fronha), e não a cobertor ou manta.
Vejamos as aludidas NCMs em discussão:
Adotada pela Recorrente
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

63.02
- Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha.
6302.2
- Outras roupas de cama, estampadas:
6302.21
- De algodão
6302.22
- De fibras sintéticas ou artificiais
6302.29
- De outras matérias têxteis
Adotada pela Fiscalização
63.01
- Cobertores e mantas.
6301.10
- Cobertores e mantas, elétricos
6301.20
- Cobertores e mantas (exceto os elétricos), de lã ou de pêlos finos
6301.30
- Cobertores e mantas (exceto os elétricos), de algodão
6301.40
- Cobertores e mantas (exceto os elétricos), de fibras sintéticas
6301.90
- Outros cobertores e mantas
A fiscalização apurou que a mercadoria não diz respeito a lençóis + fronha, mas,
sim, a “cobertores de fibras sintéticas”, cuja posição mais específica é a de código 6301 –
“Cobertores e mantas” e, dentro desta, na subposição de segundo nível 6301.40 – “Cobertores e
mantas (exceto os elétricos), de fibras sintéticas”. E, a partir daí, dada a inexistência de
desdobramentos regionais, concluindo-se no subitem 6301.40.00 da NCM.
Embora este Relator concorde com a reclassificação efetuada pelo Fisco, importa
destacar que o objeto destes autos não envolve a classificação fiscal da mercadoria1, mas a
discussão acerca da exigência dos valores decorrentes da incidência de Direito Antidumping
relativos a essa mesma mercadoria (constante da Adição 002 da DI no 10/1107117-9, registrada
em 01/07/2010), sendo fato que o Direito Antidumping foi constituído a partir do procedimento
fiscal de Revisão Aduaneira, no qual a fiscalização, ao apurar que a mercadoria tratava-se de
“cobertor de fibras sintéticas”, reclassificou-a em código específico na NCM (6301.40.00), bem
como exigiu o referido direito.
Assim, não foi a reclassificação fiscal que originou o Direito Antidumping. Este
foi exigido em razão da constatação de que a mercadoria importada preenche as características
exigidas pela norma de proteção à indústria doméstica, Resolução CAMEX No 23, DE
28/04/2010.
Em outros termos, a incidência do Direito Antidumping não depende da
classificação fiscal da mercadoria, mas, sim, de suas características, que, no caso, constatou-se
como “cobertores de fibras sintéticas”.
E tanto isso é verdade – direito vinculado às características da mercadoria - que a
própria Resolução CAMEX no 23, de 28/04/2010, em seu art. 1o fixou a exigência da seguinte
forma:
Art. 1° Aplicar direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às
importações brasileiras de cobertores de fibras sintéticas, não elétricos, originárias da
República Popular da China, comumente classificadas no item 6301.40.00 da
Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, a ser recolhido sob a forma de a//quota
específica fixa de U5$ 5,22/kg (cinco dólares estadunidenses e vinte e dois centavos).

1 A discussão quanto à reclassificação fiscal da mercadoria é objeto do Processo Administrativo Fiscal no
10421.720218/2013-18.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.535 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10421.720232/2013-11

Percebe-se a preocupação da CAMEX em não vincular a exigência do direito à
classificação fiscal da mercadoria, mas à sua característica e natureza, valendo-se do termo
“comumente classificadas” na citada Resolução. Isso porque a classificação tarifária sob a NCM
serve apenas para orientar o curso das investigações daquele órgão.
Enfim, está apurado nos autos que a mercadoria envolve “cobertores de fibras
sintéticas, não elétricos”, oriunda da República Popular da China, comumente classificada no
código NCM 6301.40.00, sendo devido o Direito Antidumping lançado.
Por último, quanto ao pedido de perícia sobre as amostras da mercadoria
apresentadas nos autos, este se encontra em desacordo com as condições impostas pelo art. 16,
IV, do Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser considerado não formulado,
conforme §1o do mesmo dispositivo normativo.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Consequentemente, a discussão acerca do critério utilizado para a coletada das
amostras da mercadoria acostadas nos autos se encontra prejudicada, pois tal contenda somente
teria relevância em caso de perícia dessas amostras.
Nada a ser provido também nesta parte do recurso.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital